Tribunal: STF
Processo: RHC 253593
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Antônio Ferreira de Brito, em 21.2.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.2.2025, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus 
n. 207.186/MG, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo que, em 30.1.2023, o juízo da Vara de Execução Penal da comarca de Campos Gerais/MG, no Processo 
n. 0013751-33.2018.8.13.0116, concedeu ao recorrente o benefício do livramento condicional (e-doc. 3).



    3. Durante o período de livramento condicional, o recorrente foi preso em flagrante, em 4.9.2023, pela alegada prática dos crimes de lesão corporal e ameaça. Em 6.9.2023, na audiência de custódia realizada, o juízo da Segunda Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Campos Gerais/MG concedeu a liberdade provisória ao recorrente, mas determinou a suspensão do benefício de livramento condicional, referente ao Processo n. 0013751-33.2018.8.13.0116 
(e-doc. 17).



    4. Em 30.7.2024, o juízo sentenciante, no processo de n. 0005062-24.2023.8.13.0116, condenou o recorrente às penas de um mês e vinte dias de detenção, pela prática do crime de ameaça, e um ano e oito meses de reclusão, pela prática do crime de lesão corporal, em regime semiaberto, cometidos no contexto de violência doméstica contra mulher (e-doc. 19).



    5. A defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus 
n. 1.0000.24.421714-7/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, apontando como autoridade coatora o juízo de primeira instância que determinou a suspensão do benefício de livramento condicional ao recorrente. Em 21.9.2024, o Desembargador Enéias Xavier Gomes, do Tribunal estadual, indeferiu a liminar (e-doc. 22) e, em 23.10.2024, a Nona Câmara Criminal Especializada do Tribunal estadual, por unanimidade, não conheceu da impetração (e-doc. 32). 



    6. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a defesa do recorrente interpôs recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 38).



    7. Em 8.11.2024, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 207.186/MG (e-doc. 45) e, em 20.2.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal, por unanimidade, ratificou a decisão monocrática do Relator e negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. NOVO CRIME DURANTE O PERÍODO DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a suspensão do livramento condicional do agravante devido à notícia de novo crime durante o período de prova. 



    2. O Tribunal de origem manteve a decisão do juízo de execução penal que suspendeu o livramento condicional, sem a realização de audiência de justificação, com base na prática de suposto novo crime.



      II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do livramento condicional, sem comprovação judicial do novo crime e sem audiência de justificação, fere os princípios da presunção de inocência, legalidade, contraditório e ampla defesa. 



    4. Se há necessidade de audiência de justificação para a suspensão do livramento condicional, considerando a alegação de que a suspensão sem trânsito em julgado do novo crime viola o princípio da presunção de inocência. 



    III. Razões de decidir 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a regressão cautelar do regime prisional sem a oitiva prévia do condenado, sendo esta exigida apenas para a regressão definitiva. 



    6. A prática de suposto novo crime durante o período de prova autoriza a suspensão do livramento condicional, conforme o art. 145 da Lei de Execução Penal, sem que isso configure ofensa ao princípio da presunção de inocência. 



    7. A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova ensejaria a extinção da punibilidade, conforme a Súmula 617 do STJ. 



    8. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de alterar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



      IV. Dispositivo e tese 



    9. Recurso desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 63)



    8. Esse acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que, “em 4 de setembro de 2023, Antônio Ferreira de Brito foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, 
§ 13º, e 147 do Código Penal, combinados com dispositivos da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). A prisão foi comunicada de imediato e, posteriormente, 
foi realizada audiência de custódia/justificação nos autos nº 5007993-21.2023.8.13.0016, onde foi concedida a liberdade provisória ao sentenciado mediante a expedição de alvará de soltura” (fl. 2, e-doc. 67).



    Sustenta que, “apesar da concessão da liberdade provisória, na mesma oportunidade, foi determinada a suspensão do benefício do livramento condicional nos autos da execução de pena nº 0013751-33.2018.8.13.0116. Tal decisão culminou na expedição de um mandado de prisão, justificando-se pela suposta prática de novos delitos durante o período de prova do livramento condicional. Esta ação resultou na regressão do regime para o fechado sem aguardar o trânsito em julgado do novo processo (5007993-21.2023.8.13.0016)” (fl. 2, e-doc. 67).



    Defende que “a regressão de regime foi determinada com base em uma acusação ainda não definitivamente julgada, contrariando o princípio da presunção de inocência, que exige o trânsito em julgado para qualquer modificação substancial na execução da pena” (fl. 3, e-doc. 67).



    Assevera que “a ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre o tema suscitado no habeas corpus configura-se como indevida negativa de prestação jurisdicional, sendo cabível a devolução dos autos, para apreciação da matéria suscitada no mandamus” (fl. 7, e-doc. 67).



    Pede “seja concedido de ofício em caráter liminar para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar ao relator que reaprecie o Habeas Corpus Criminal Nº º 1.0000.24.421714-7/000 como entender de direito” (fl. 9, 
e-doc. 67).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pede o não conhecimento e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso (e-doc. 86).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver fundamento jurídico autorizador do prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    10. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade apontada coatora (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República).



    Não se conferiu competência constitucional a este Supremo Tribunal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em outro recurso ordinário em habeas corpus. 



    A decisão recorrida refere-se a julgamento de recurso ordinário em habeas corpus. Inaplicável a norma constitucional mencionada na espécie. 



    Descabe cogitar da incidência do princípio da fungibilidade recursal por tratar-se de erro grosseiro, conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processo Penal. Recurso ordinário contra recurso ordinário. Erro grosseiro. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Agravo não provido. 



    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 230.269-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    2. Segundo a jurisprudência desta Corte, caracteriza erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. Precedente. 



    3. Nos termos do art. 102, II, a, da CF/88, a competência desta Corte Suprema para apreciação de habeas corpus quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores somente é inaugurada quando observado o princípio da colegialidade, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista tratar-se de recurso ordinário contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 212.621-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Não cabe recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus formalizado perante Tribunal Superior. 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 222.483-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.9.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 



    2. Recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em recurso ordinário. Impossibilidade. Recurso manifestamente inadmissível. 



    3. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus ou recurso manifestamente inadmissível sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Precedentes. 



    4. Agravo improvido” (RHC n. 219.240-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÕES PROFERIDAS PELOS MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.521-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    Confiram-se, também, as seguintes decisões de minha relatoria: RHC n. 234.508, DJe 7.11.2023; e RHC n. 233.859, DJe 24.10.2023.



    11. O princípio da fungibilidade recursal aplica-se quando o recurso impróprio é considerado válido por haver controvérsia, na doutrina ou na jurisprudência, sobre o recurso adequado para impugnar decisão judicial, o que não ocorre na espécie. 



    Ao tratar dos requisitos para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, Nelson Luiz Pinto pondera ser necessário haver “dúvida objetiva a respeito de qual o recurso cabível (‘por dúvida objetiva’, entende-se a existência de controvérsia na doutrina e na jurisprudência), pois essa dúvida plenamente justificável, e que não é subjetiva da parte, afasta necessariamente a existência de erro grosseiro e de má-fé, que eram exigidos pelo Código de 1939” (PINTO, Nelson Luiz. Manual dos Recursos Cíveis. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 89-90).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    12. Pelo exposto, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora